Tribunal: STF
Processo: Pet 12153
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, interposto pela defesa de Bruno Pedroso de Morais contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RESP n. 2.001.679/SP. O agravo regimental fora interposto contra decisão proferida pela Relatora que não conheceu do recurso especial, mas concedeu habeas corpusde ofício, a fim de reconhecer a confissão espontânea e compensá-la integralmente com a reincidência, redimensionando as reprimendas do Recorrente aos patamares fixados na decisão.



    Alega, em síntese, em suas razões, que a presente via recursal se mostra adequada para reformar decisão que “não concedera integralmente, em vias de Habeas Corpus, a substituição da privativa de liberdade do sentenciado por restritivas de direitos, em observância ao artigo 44, §3º, do Código Penal”.



    Argumenta que “o prequestionamento restou materializado satisfatoriamente no caso singular. Neste aspecto, verificável que a matéria recursiva foi plenamente examinada e debatida pelo aresto combatido, sendo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por intermédio de sua Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, afastou o requerimento defensivo de substituição da privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tendo por tábula justificadora o fato de o Recorrente Bruno ser detentor de reincidência, elemento inibidor da adoção de penas substitutivas, a rigor do artigo 44 do Codex Penalista, não ocorrida a individualização do agente reincidente específico e do agente reincidente genérico”.



    Sustenta que “o dissenso jurisprudencial apresentado no reclamo defensivo está em plena consonância com os verbetes do artigo 1.029, §1º, do CPC e com o artigo 255, §1º, do RISTJ, na medida em que demonstrada, indene de dúvidas, a contraposição da ideologia do v. acórdão recorrido com as decisões paradigmas majoritárias do STJ, sendo elas favoráveis ao aspecto de substituição da regência carcerária por sanções restritivas de direitos, desde que o sentenciado não seja detentor de recidiva específica.”



    Defende estarem preenchidos os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não se tratar de reincidência específica.



    Postula, por fim, o conhecimento e provimento do recurso “com o objetivo de que reste concedida integralmente a ordem de Habeas Corpus emanada no Agravo Regimental (AgRg) no Recurso Especial (REsp) nº 2.001.679/SP, determinando-se, por consequência, a presença de prequestionamento da matéria recursiva do REsp, o reconhecido dissenso jurisprudencial e a substituição da privativa de liberdade por restrição de direitos, nos moldes do artigo 44, §3º, do Código Penal (CP) em favor do sentenciado em voga”.



    O Ministério Público Federal se manifestou pela negativa de seguimento ao pedido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental em recurso especial.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Por fim, incabível cogitar-se, na espécie, da possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício na extensão formulada pelo peticionante, haja vista a ausência de ilegalidade evidente no acórdão recorrido.



    Além de a concessão da medida postulada resultar em indevida supressão de instância, a simples alegação da ocorrência de reincidência não específica não autoriza, por si só, a concessão do benefício da substituição da pena, porquanto, a teor do disposto no art. 44, § 3º, do Código Penal, as circunstâncias de fato do caso concreto deverão revelar que a medida se mostra socialmente recomendável.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44, § 3º, do CP). 3. A substituição da pena corporal em favor do condenado reincidente não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230485 AgR, ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024)



    Ademais, consta dos autos manifestação do MP/SP contra o pedido de  substituição da pena, ao fundamento de que “para além da reincidência genérica, o acusado exibe condenação definitiva anterior por prática de furto (processo nº 1500704-89.2019.8.26.0545 - fls. 72, circunstância que evidencia a inadequação social da substituição pretendida”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



     



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente